Tribunal: CARF
Processo: 10768.000836/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000836/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.884 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE AUGUSTO MELLO DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso interposto, determinando-se o recálculo do valor apurado pela DRJ, aí se
considerando que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000836/2009-32
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.000836/2009-32

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 65) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-061.521 (p. 52), que julgou procedente em parte
a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento, de fls. 10/14, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, de
imposto a restituir de R$ 1.420,33 para imposto a pagar de R$ 58.653,96.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física (código 0211) de R$
58.653,96, acrescido de multa de mora, perfazendo crédito tributário total de R$
89.154,01, considerando juros de mora calculados até dezembro de 2008.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da Declaração de Ajuste
Anual do interessado em que foi verificada Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 60.074,29, relativo à fonte pagadora Companhia
de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro.
Cientificado do lançamento em 06/01/2009 (AR à fl. 50), o interessado apresentou
impugnação, às fls. 03/05, e respectiva documentação em 29/01/2009.
Em síntese, o interessado impugna integralmente o lançamento e afirma que:
- recebeu indenização trabalhista, cujo trâmite ocorreu na 33a Vara do Trabalho do Rio
de Janeiro, sob o no 1.209/92;
- o processo trabalhista encontra-se arquivado;
- no referido processo, há guia Darf que derivou da expedição de alvará judicial à
Fazenda Nacional, não constando o CNPJ da fonte pagadora, mas o seu CPF;
- necessita de prazo para que, em diligência perante o arquivo judicial, seja obtida cópia
comprobatória do recolhimento alegado;
- “restaria impossível à fonte pagadora o lançamento do imposto então retido na DIRF,
com efeito, sua obrigação legal de calcular, reter e recolher o imposto, foi realizada em
parte pelo Judiciário, posto que a quando a apuração de imposto devido fora realizada
pela fonte pagadora, a retenção do imposto por ocasião da liberação do valor líquido
da indenização trabalhista e, o recolhimento deste, através da expedição do
mencionado judicial à Fazenda Nacional.”.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para análise, pela autoridade
lançadora, das questões de fato levantadas pela impugnante, em observância ao que
determina a Instrução Normativa no 1061, de 2010 (fl. 24).
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 29/30 e no
Despacho Decisório, de fl. 31, no qual concluiu-se pela manutenção da exigência.
Segundo a fiscalização, no trabalho de revisão de lançamento, “o contribuinte não
apresentou elementos que permitissem identificar o efetivo valor de rendimentos
tributáveis recebidos e o respectivo imposto de renda retido na fonte decorrentes da
reclamação trabalhista (processo 01209199203301003, TRT RJ). Não foram
apresentados Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente, planilha das
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.000836/2009-32

verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença, atualização de cálculos, alvará
judicial de recolhimento de imposto de renda para Fazenda Nacional, e Recibos dos
Honorários Advocatícios e/ou Periciais”.
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento, em 10/05/2012
(AR fl. 33), o interessado se manifestou, à fl. 36, afirmando que:
- o imposto de renda retido na fonte foi recolhido conforme documento que anexa,
apresenta alvará judicial, no valor de R$ 361.951,61, recebido em agosto de 2005;
- foi informado como fonte pagadora a empresa Rio Trilhos – Companhia de Transporte
sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro, sua atual empregadora e sucessora da Cia do
Metropolitano do Rio de Janeiro – Metrô, sua antiga empregadora e sucedida;
- deve ser retificada a fonte pagadora para constar Cia do Metropolitano do Rio de
Janeiro – Metrô (CNPJ 33.890.294/000123).
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 12-061.521 (p. 52), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
AÇÃO TRABALHISTA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento sobre o total do rendimento bruto, diminuídos do valor das despesas com
ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido
pagas pelo contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 65, reiterando
os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de glosa do IRRF
compensado / deduzido pelo Contribuinte na sua DIRPF/2006 AC 2005, no valor de R$
60.074,29.
Em sede de impugnação, o Contribuinte esclareceu e defendeu que:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.000836/2009-32

* recebeu indenização trabalhista, cujo trâmite ocorreu na 33a Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro, sob o no 1.209/92;
* no referido processo, há guia DARF que derivou da expedição de alvará judicial
à Fazenda Nacional, não constando o CNPJ da fonte pagadora, mas o seu CPF;
* revisão do lançamento de ofício, considerando as INs 1127 e 1145, da RFB.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Com relação à base de cálculo do imposto devido, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial, transcreve-se, a seguir, o que impõe a
legislação, especialmente o art. 56 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR):
“Art.56 No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetárias (Lei no 7.713, de 1988, art.12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art.12).”
Nesse contexto, importa esclarecer que o imposto sobre a renda incide sobre o
rendimento bruto, nos termos do art 3o da Lei no 7.713/88, ressalvadas exclusões
permitidas pela legislação fiscal a exemplo dos honorários advocatícios.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Assim, da
leitura dos dispositivos legais acima, conclui-se que os rendimentos recebidos
acumuladamente
devem
ser
informados
como
rendimentos
tributáveis
correspondentes ao total recebido no mês, inclusive IRRF, correção monetária e
juros, excluídas apenas as despesas com a ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive com advogados, quando pagas pelo contribuinte e não
indenizadas.
Pois bem. Da análise dos documentos acostados aos autos, notadamente do alvará
judicial no 0840/05, de fl. 37, constata-se que o interessado percebeu rendimentos
trabalhistas oriundos de ação judicial, no montante de R$ 361.951,61.
Vê-se, também, conforme andamento processual de fl. 38, que na mesma data da
lavratura do alvará judicial no 0840/05, 24/08/2005, houve a emissão de alvará judicial
(no 0839/05) para a Fazenda Nacional, no montante de R$ 59.175,60.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.000836/2009-32

A respeito do imposto recolhido, entende-se que o darf preto de fl. 39, cujo período de
apuração é 29/08/2005, foi emitido com o valor diferente, de R$ 60.092,99, em virtude
de acréscimos legais.
Isso posto, constata-se que foi recebido pelo interessado, no dia 24/08/2005, o montante
líquido de R$ 361.951,61, e que houve, na mesma data, efetivamente a retenção de
imposto de renda no valor de R$ 59.175,60, o que acarretaria o cancelamento
proporcional do lançamento de plano, caso não houvesse a necessidade de ajustar os
rendimentos advindos da ação trabalhista, a teor art. 12, V, Lei no 9.250/95, in verbis:
(...)
Em outras palavras: há necessidade de ajuste na DAA do interessado tendo em vista que
apenas pode ser compensado o imposto retido na fonte se os rendimentos
correspondentes também compuserem a base de cálculo do imposto devido, o que no
caso em apreço, são os rendimentos brutos advindos da ação trabalhista.
Cumpre salientar que o interessado foi instado pelo revisor de ofício, conforme Termo
Circunstanciado à fl. 30, a apresentar elementos que permitissem identificar tanto o
efetivo valor de rendimentos tributáveis recebidos quanto o respectivo imposto de renda
retido na fonte decorrentes da reclamação trabalhista, pois não haviam sido
apresentados Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente, planilha das
verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença, atualização de cálculos, alvará
judicial de recolhimento de imposto de renda para Fazenda Nacional, e Recibos dos
Honorários Advocatícios e/ou Periciais.
Vislumbra-se a possibilidade da existência do pagamento de honorários advocatícios
e/ou de verbas isentas de imposto de renda, que reduziriam o montante de rendimentos
brutos advindos da ação trabalhista a ser declarada, todavia, o interessado não
comprovou a ocorrência de tais hipóteses.
Por decorrência, é de se ajustar o rendimento tributável bruto concernente à ação
trabalhista para R$ 421.127,21 (correspondendo aos rendimentos líquidos de R$
361.951,61 mais IRRF de R$ 59.175,60) e considerar como IRRF correlato o montante
de R$ 59.175,60, com apuração de imposto suplementar de R$ 54.749,05, na forma do
demonstrativo abaixo:
Como se vê – e em resumo – o órgão julgador de primeira instância reconheceu o
direito do Contribuinte à dedução do imposto de renda retido na fonte no montante de R$
59.175,60, tendo procedido ao recálculo do tributo lançado, ajustando o rendimento tributável
bruto concernente à ação trabalhista, considerando, para tanto, que, no caso de rendimentos
recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento.
Em sua peça recursal, o Contribuinte deduz que, considerada a natureza jurídica
da INs 1127 e 1145/2011, da SRF, seus critérios técnicos devem ser observados na apuração do
IRPF em tela, levando em conta o número de meses em que calculada a indenização e a tabela
progressiva para apuração do imposto. Diante do exposto, considerando o comprovante do
recolhimento do valor de R$ 60.092,99 (sessenta mil e noventa e dois reais e noventa e nove
centavos), bem como da apuração do IRPF considerando as INs 1127 e 1145, da SRF, no que
espera e confia este contribuinte nesta Fiscalização para o acolhimento das presentes razões,
por ser de direito.
Pois bem!
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.884 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.000836/2009-32

No que tange à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, tem-se
que a matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto
de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente
reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543-B do
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros
deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a
partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito apurado pelo órgão julgador
de primeira instância, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes
à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Com relação à compensação do IRRF, a DRJ já reconheceu tal direito no
montante de R$ 59.175,60, esclarecendo que a diferença do valor declarado pelo Contribuinte –
R$ 60.092,99 – é decorrente de acréscimos legais.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
determinando-se o recálculo do valor apurado pela DRJ com a aplicação tanto das tabelas
progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de
acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 88
DF CARF MF
Original